Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741917-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes agravante e agravadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a possível perda do objeto recursal, tendo em vista a extinção do feito de origem em razão da homologação de acordo firmado entre as partes. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 14:10:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador